Tribunal: STF
Processo: ARE 1277024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 11-12):
    “TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade Recurso interposto pelo coexecutado.
    ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Alienação fiduciária Transmissão da propriedade resolúvel do imóvel ao credor fiduciário Em caso de inadimplemento da dívida garantida pela alienação fiduciária, a propriedade aperfeiçoa-se em nome do credor fiduciário Em tal hipótese, o devedor fiduciante responde pelos débitos incidentes sobre o imóvel até a imissão do fiduciário na posse Inteligência dos artigos 26 e 27, § 8º, da Lei Federal nº 9.514/1994 – Pela alienação fiduciária, a propriedade resolúvel é transmitida ao credor apenas para fins de garantia da dívida, sem os atributos inerentes ao direito de propriedade – Por esse motivo, o credor fiduciário não é sujeito passivo do IPTU incidente sobre o imóvel, a menos que ocorra o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade Precedentes desta C. Câmara - No caso, a execução fiscal foi ajuizada contra o devedor fiduciante e contra o credor fiduciário Não há notícia de que tenha havido o inadimplemento da dívida e a consolidação da propriedade pelo fiduciário, de forma que esse não pode ser considerado sujeito passivo da obrigação em relação ao IPTU – Extinção da execução fiscal em relação ao credor fiduciário.
    HONORÁRIOS – ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – 
    Possibilidade - A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente - Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543- C do CPC de 1973 (REsp. nº. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do referido artigo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução fiscal, que atualizado equivale a aproximadamente R$ 2.648,54 Verba honorária que deveria ser fixada, em tese, em R$ 265,00. Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada Aplicação conjunta com a Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
    Decisão reformada – Recurso provido.”
    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 146, III, “a”, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a Lei 9.514/1997 é via inadequada para contemplar matéria sob reserva de lei complementar.
    Aduz-se, ainda, que o credor fiduciário é proprietário do imóvel em conjunto com o devedor fiduciante, devendo constar no polo passivo da demanda como responsável tributária.
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Da leitura dos fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, notadamente o CTN e a Lei 9.514/1997, de modo que a discussão em tela revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. No mesmo sentido incide ao caso a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confira-se com o seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios.” (ARE 991704 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.03.2017)
    Em controvérsia análoga, veja-se o RE 1.082.362, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 24.10.2017; RE 1.085.364, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 07.11.2017; e RE 1.090.646, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.11.2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente